Tribunal: TJBA
Processo: 8004256-57.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004256-57.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CAJAIBA SOUZA

Advogado(s)
:
ELIDA DE CASSIA FREITAS CERQUEIRA, ARIANE BARBOSA ALVES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. HOME CARE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI Nº 7.265 E AO ART. 10, § 13, DA LEI Nº 9.656/1998. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, na condição de gestor do PLANSERV, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente público e manteve sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário, determinando a manutenção dos serviços de home care/internação domiciliar, conforme relatórios médicos constantes dos autos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar, de forma específica, as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, relativas aos requisitos para deferimento de prestações de saúde suplementar não previstas no rol da ANS; e (ii) saber se há vício a ser sanado para fins de prequestionamento do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença que determinou a assistência domiciliar ao beneficiário do PLANSERV, diante da gravidade do quadro clínico, da prescrição médica individualizada e do caráter substitutivo da internação hospitalar.

4.

A decisão embargada não impôs cobertura genérica ou ilimitada, mas prestação delimitada pelas prescrições médicas constantes dos autos, vinculada à necessidade concreta do paciente e a ser cumprida, preferencialmente, pela rede credenciada.

5.

Critérios administrativos internos, pareceres técnicos de apoio e eventual reclassificação da modalidade de assistência domiciliar não afastam, por si sós, a indicação clínica individualizada do médico assistente, sobretudo quando puderem esvaziar o núcleo do tratamento prescrito.

6.

A alegação de omissão não procede, pois a tese central do ente público foi enfrentada e rejeitada. A discordância da parte quanto à conclusão adotada não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou meio de rediscussão da matéria já decidida.

7.

O pedido de prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as questões suscitadas nos aclaratórios podem ser consideradas incluídas no acórdão para fins de recurso especial ou extraordinário, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A indicação médica individualizada e a gravidade do quadro clínico justificam a manutenção de assistência domiciliar quando o acórdão reconhece seu caráter substitutivo da internação hospitalar. 3. O prequestionamento não impõe o acolhimento dos embargos declaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, 1.022 e 1.025; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265; STJ, EDcl no AgInt no CC 152.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 09.05.2018, DJe 14.05.2018
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8004256-57.2024.8.05.0141
, em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
ANTONIO CAJAIBA SOUZA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça